Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO EM DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÃO RECONHECIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO AJUSTADO.
1. Reconhecida a omissão no concernente ao exame do pedido de afastar e/ou inverter a condenação que lhes foi imposta sobre o excesso ao pagamento dos honorários de sucumbência, estabelecido pelo Juízo na origem, quando do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, objetivando corrigir o vício apontado.
2. Na hipótese, o acolhimento do recurso deve se dar sem efeitos infringentes, tão somente para fazer constar no julgado as razões quanto à manutenção da condenação dos embargantes aos honorários de sucumbência, decorrente do acolhimento parcial da impugnação, correspondente à parte não combatida no agravo de instrumento.
3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.